Tribunal: TJES
Processo: 5025693-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025693-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUEL COUTINHO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025693-49.2023.8.08.0048

Recorrente: EMANUEL COUTINHO FERREIRA;

Recorrido: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDAS VINCULADAS A CARTÃO DE CRÉDITO, “SEGURO SUPER CASA” E “SEGURO PERDA E ROUBO”. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECORRENTE QUE SE DEFENDEU SUSCITANDO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, E A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELO ACOLHIMENTO, RESSALTANDO QUE: “o requerente possuía meios de constatar a existência das cobranças alegadamente indevidas nas faturas mensais, desde o ano de 2008 são cobrados valores referentes ao seguro e se espera que o homem médio verifique o que está sendo cobrado, tratando-se de relação contratual, aplica-se a vertente objetiva da actio nata, razão pela se reconhece a prescrição da pretensão de ressarcimento do período de abril de 2008 a abril de 2018, com registro de que a relação de trato sucessivo não importa a prescrição do fundo do direito, mas do período equivalente à prescrição pronunciada”. CONCORDAMOS INTEGRALMENTE COM A INTERPRETAÇÃO. CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 1.611,72, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE POIS ENTENDEU QUE COMO HOUVE AVISO PRÉVIO AO CANCELAMENTO, NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO, REFORMANDO A SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SEJA FEITA EM DOBRO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 676.608), RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO,), UMA VEZ QUE NÃO OBSTANTE A QUEBRA DA BOA FÉ OBJETIVA AO SE LANÇAR UM DESCONTO SEM CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE COM O CONSUMIDOR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SEJA FEITA EM DOBRO, MANTIDA NO MAIS A DECISÃO DE PISO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)